Tribunal: TJDFT
Processo: 0728687-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DOENÇA MENTAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS - PALIPERIDONA (INVEGA SUSTENNA). PRESCRIÇÃO MÉDICA. REGISTRO NA ANVISA. NECESSIDADE COMPROVADA. RECUSA INJUSTIFICADA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL CONCEDIDA. DIREITO Á SAÚDE. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
1. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, em recurso repetitivo, fixou a tese (Tema 106) de que, para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, devem ser preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; III) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
2. Se o paciente comprova a necessidade do medicamento pleiteado, e o ente não produz qualquer prova séria quanto à escassez financeira da Administração ou à existência de alternativa terapêutica disponível pelo SUS, impõe-se analisar a questão sob a vertente positiva do direito à saúde.
3. No caso, o NATJUS/TJDFT elaborou Nota Técnica favorável com ressalvas à demanda e o relatório médico acostado demonstra a imprescindibilidade do medicamento prescrito para o paciente e sustenta que a ausência do fornecimento do medicamento poderá ocasionar progressão da doença, colocando em risco a saúde do paciente. Resta presente o direito alegado, sobretudo a se considerar que já foram testadas outras alternativas terapêuticas, comprovadamente sem sucesso.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para confirmar a tutela antecipada, determinando ao Distrito Federal que forneça a medicação PALIPERIDONA (INVEGA SUSTENNA), nos termos da prescrição médica.